Tribunal: TJSP
Processo: 1000960-97.2019.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública municipal. Pretensão formulada pela autora tendente à revisão geral anual. Lei Municipal 1.841/2004 que prevê a revisão anual da remuneração dos servidores públicos, calculado pelo INPC-IBGE, mediante edição de Decreto do Poder Executivo, além de observância às exigências previstas no artigo 2o desse diploma. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário.

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública municipal. Pretensão formulada pela autora tendente à revisão geral anual. Lei Municipal 1.841/2004 que prevê a revisão anual da remuneração dos servidores públicos, calculado pelo INPC-IBGE, mediante edição de Decreto do Poder Executivo, além de observância às exigências previstas no artigo 2o desse diploma. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário. Inteligência do artigo 37, X, da Constituição da República e da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.